Tribunal: TJSP
Processo: 2285727-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Embargos declaratórios que, infringentemente, insistem na tese. Inexistência de decisão "extra petita", pois o IRDR só se justifica na exteriorização de comandos gerais e não para resolução de questões individualizadas, ainda que se trat de questões repetidas ao postulante. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000409222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2285727-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
INEPAR
S/A
INDÚSTRIA
E
CONSTRUÇÕES
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado EMSENHUBER E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"REJEITARAM
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
V.U.
IMPEDIDO
O
EXMO.
SR.
DES.
ADEMIR
BENEDITO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2285727-45.2019.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DECLARAÇÃO no 2285727-45.2019.8.26.0000/50000
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGANTE: INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO: EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS
V O T O No 40177
Embargos declaratórios que, infringentemente, insistem
na tese. Inexistência de decisão “extra petita”, pois o
IRDR só se justifica na exteriorização de comandos
gerais e não para resolução de questões individualizadas,
ainda que se trat de questões repetidas ao postulante.
Embargos rejeitados.
1. Em face da inadmissão de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas
IRDR, opõe a requerente os
presentes Embargos Declaratórios, alegando a contradição que indica
de haver contra a requerente decisões conflitantes para uma mesma
questão, a de se conceder ou não gratuidade judiciária a ela, empresa em
recuperação judicial e afirmando ter havido decisão “extra petita”. Pede
a resolução, com o afastamento da suposta contradição.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos são infringentes, sem que haja
razões para a alteração do jugado colegiado.
O fato de, em relação à Embargante, existirem
decisões diversas e aparentemente antinômicas, foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2285727-45.2019.8.26.0000/50000
3
examinado no voto deste Relator, nos termos seguintes (fl. 122/123):
“Por fim, as eventuais decisões que aparentemente se
contradigam em situações apresentadas como iguais são o
resultado natural e inevitável da análise subjetiva realizada
pelos magistrados na prestação jurisdicional em qualquer
processo. Para a concessão ou não da gratuidade judiciária
não é diferente, repetindo-se porém que o benefício depende
da análise de fatos diversos, análise essa que não pode ser
reduzida a critérios objetivos gerais.”
Não há como falar-se em “hegemonia pacificatória”
quando o que se decide parte de premissas fáticas de análise subjetiva,
conforme realçado.
E a decisão colegiada em um IRDR só se justifica
enquanto comando geral, jamais para a resolução de situação jurídica
individualizada de quem o requer. A questão é a mesma, não a mesma
postulante dessa questão, necessariamente.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Desembargador Relator